Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733231-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A sociedade de advogados agrava contra decisão (id 67990029; id 68969629 – autos principais), da 3a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o destaque dos honorários advocatícios à juntada dos contratos individuais firmados com cada substituído processual. Alega preclusão pro judicato, considerando que a medida foi anteriormente deferida. Sustenta que o EOAB 22, § 4°, somente exige, como condição para a dedução dos honorários contratuais, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito, contrato firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a demanda cognitiva onde formado o título executivo judicial e o seu autor, in casu, o Sindireta/DF. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o destaque dos honorários contratuais. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito. Não há cogitar de preclusão pro judicato, pois não houve modificação quanto à exigência dos aludidos contratos de honorários advocatícios. Confira-se excerto da decisão a quo (id 67990029 – autos principais): “De outro giro, em relação à retenção dos honorários contratuais solicitados pelo il. Advogado das partes credoras, defiro-a, desde que sejam acostados aos autos os respectivos contratos de honorários assinados pelos beneficiários, devendo ser feito no bojo dos Precatórios a serem expedidos em nome das partes exequentes, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Patrono quando da liberação do valor devido, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV.” Para o recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, é necessária a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o. Atente-se para os precedentes do STJ e TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (STJ, 2a Turma, REsp 1799616, Min. Herman Benjamin, julgado em 2019) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PATRONOS CONTRATADOS PELO SINDICATO DA CATEGORIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o valor da condenação, a título de honorários contratuais, só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou eventual concordância ou autorização posterior dos credores. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1246679, Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, julgado 2020.) Assim, a apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical. 3. Indefiro a liminar pretendida. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR